Tribunal: TJBA
Processo: 8126747-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126747-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE SILVEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, GABRIEL PIRES DA COSTA, JONATHAN MIKE GONCALVES, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

APELADO: UNIESP S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO PADOVANI AMARAL FERNANDES, JOAO LUCAS SOUTO QUEIROZ, ENDRIGO PURINI PELEGRINO, GABRIEL PIRES DA COSTA, JONATHAN MIKE GONCALVES, MARIANA FERREIRA FRANCA, ANGELI CRISTINE DE MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA EDUCACIONAL “UNIESP PAGA”. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIESP S.A. e UNICRED – SISTEMA DE APOIO AO CRÉDITO EDUCACIONAL contra acórdão que manteve a condenação das rés ao cumprimento das obrigações assumidas no âmbito do programa “UNIESP Paga”, reconheceu a responsabilidade solidária e fixou indenização por danos morais, sob a alegação de omissão quanto à forma de pagamento do financiamento estudantil, especificamente no que se refere à observância do cronograma de amortização contratual.

2 - Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado, que enfrentou de forma suficiente as questões devolvidas à apreciação colegiada, e evidenciada a pretensão de rediscussão do mérito sob o rótulo de vício integrativo, impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8126747-35.2023.8.05.0001, em que figuram como embargantes UNIESP S.A. e UNICRED – SISTEMA DE APOIO AO CRÉDITO EDUCACIONAL e como embargada VALDETE SILVEIRA DOS SANTOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e NÃO OS ACOLHER, mantendo íntegro o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.